Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. VALORES PENHORADOS. SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. PENHORA PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo expressa previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, a Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
2. É cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando o rendimento bruto da parte não ultrapassa cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento.
3. A Jurisprudência desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Ressalva pessoal do Relator.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.